Tribunal: TJSP
Processo: 1018176-88.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de taxa de verticalização - Sentença de procedência – Ação que não versa sobre prestação de serviço, mas sobre a legalidade e legitimidade da cobrança de taxa de verticalização e custeio de equipamentos adicionais necessários ao abastecimento de água e coleta de esgoto do

Ementa:
Fornecimento de água e coleta de esgoto – Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de taxa de verticalização - Sentença de procedência – Ação que não versa sobre prestação de serviço, mas sobre a legalidade e legitimidade da cobrança de taxa de verticalização e custeio de equipamentos adicionais necessários ao abastecimento de água e coleta de esgoto do novo empreendimento (upgrade do sistema de automação da Estação Elevatória de Água Tratada Marechal Deodoro) - Matéria de direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado – Inteligência da Resolução no 623/2013 - Redistribuição – Cabimento - Competência da Seção de Direito Público deste TJSP.

Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018176-88.2018.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante SERVIÇO
MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PIRACICABA - SEMAE, é apelado SAINT
BARTH RESIDENCE SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018176-88.2018.8.26.0451 -Voto no
2
41.851
Apelação no 1018176-88.2018.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Juízo de origem: 2a Vara da Fazenda Pública
Apelante: Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - Semae
Apelada: Saint Barth Residence Spe Ltda.
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
t
EMENTA: Fornecimento de água e coleta de esgoto Ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de
inexigibilidade de taxa de verticalização - Sentença de
procedência Ação que não versa sobre prestação de serviço, mas
sobre a legalidade e legitimidade da cobrança de taxa de
verticalização e custeio de equipamentos adicionais necessários ao
abastecimento de água e coleta de esgoto do novo
empreendimento (upgrade do sistema de automação da Estação
Elevatória de Água Tratada Marechal Deodoro) - Matéria de
direito público - Incompetência desta Seção de Direito Privado
Inteligência da Resolução no 623/2013 - Redistribuição

Cabimento - Competência da Seção de Direito Público deste
TJSP.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
obrigação de fazer cumulada com pedido declaratório de inexigibilidade de
taxa de verticalização, ajuizada por “Saint Barth Residence Spe Ltda.” em
face de “Serviço Municipal de Água e Esgoto de Piracicaba - Semae”,
onde proferida sentença que julgou procedentes as pretensões deduzidas
para: (a) declarar a inexigibilidade do pagamento da quantia de R$
110.971,63, que vem sendo exigida pelo réu como necessária para à
"ampliação e upgrade (atualização) do sistema de automação da Estação
Elevatória de Água Tratada Marechal Deodoro" ; (b) determinar que o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018176-88.2018.8.26.0451 -Voto no
3
efetue a ligação definitiva do imóvel à rede de água e esgoto, tornando
definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência; (c) condenar o réu no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% sobre o valor da
causa - fls. 281/286.
Aduz o réu que o julgado carece de parcial reforma, eis que
cabe à empresa autora o custeio dos equipamentos necessários a garantir o
fornecimento de água e coleta de esgoto ao imóvel que pretende construir,
nos termos da Lei Complementar Municipal no 207/2007 - fls. 289/293.
Contrarrazões às fls. 298/308.
É o relatório.
O recurso não está em termos de ser conhecido por esta
Câmara, com a máxima vênia.
A matéria objeto do reclamo não se insere na competência
desta Seção de Direito Privado, pois a autora objetiva a declaração de
inexigibilidade de cobranças relacionadas a taxas de verticalização e
custeio de upgrade da rede de abastecimento em razão da construção do
novo empreendimento imobiliário, exigidas pelo réu como requisito à
prestação dos serviços.
A questão deve ser submetida, assim, à análise por uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018176-88.2018.8.26.0451 -Voto no
4
Colendas Câmaras da Seção de Direito Público, nos termos das Resoluções
nos 623/2013 e 681/2015, deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Nesse sentido: “Agravo de Instrumento Mandado de
Segurança Ação que não versa sobre prestação de serviço, mas sobre a
legalidade e legitimidade da cobrança de "demanda de água" ou "taxa
de verticalização" - Competência das Câmaras de números 14, 15 e 18
da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 3o,
II, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça -
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2078637-72.2016.8.26.0000; Relatora Silvia Rocha; 29a Câmara de
Direito Privado; j. 27.04.2016)
Ainda: “Competência recursal. Ação de inexigibilidade de
débito
Taxa de verticalização cobrada para ligação de água em
construções verticais. Discussão sobre a legalidade do lançamento de
débito de natureza tributária. Não enquadramento como prestação de
serviços. Competência das Câmaras de Direito Público. Art. 3o, inciso II
da Resolução no 623/2013 deste Tribunal de Justiça. Recurso não
conhecido”
(TJSP;

Remessa
Necessária
Cível
1022300-51.2017.8.26.0451; Relator Morais Pucci; 35a Câmara de
Direito Privado; j. 11.12.2019)
Observo, ademais, que questões semelhantes, envolvendo a
mesma autarquia municipal, têm sido julgadas pela Seção de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018176-88.2018.8.26.0451 -Voto no
5
Público, conforme segue: “APELAÇÃO Procedimento Comum Taxa
de verticalização relativa ao fornecimento de serviço de água e esgoto
Discussão sobre a legalidade da cobrança pela Autarquia municipal -
Competência das 14a, 15a e 18a Câmaras de Direito Público Artigo 3o,
inciso II da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de Justiça - Remessa
para uma das E. Câmaras Especializadas - Recurso não conhecido.”
(TJSP; Remessa Necessária Cível no 1022300-51.2017.8.26.0451;
Relatora Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público; j. 24.04.2020)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Mandado
de
Segurança Taxa de verticalização - Decisão que deferiu pedido liminar
para determinar ligações de água e esgoto em edifício residencial
Precedentes desta Corte - Presença dos requisitos do art. 7o, inciso III, da
Lei no 12.016/2009 - Condenação por litigância de má-fé - Não
caracterizada a hipótese de improbus litigator, nos termos do art. 80, do
CPC Decisão reformada nessa parte - Recurso provido, em parte.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2235743-29.2018.8.26.0000; Relator
Octavio Machado de Barros; 14a Câmara de Direito Público; j.
29.08.2019)
Ante o exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos à Seção de Direito Público.
MARCOS RAMOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018176-88.2018.8.26.0451 -Voto no
6
Assinatura Eletrônica